Tribunal: STF
Processo: ARE 1505556
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O FUNRURAL – FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL E PARA O RAT – RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. EXPORTAÇÃO INDIRETA. IMUNIDADE. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 674 NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO JULGADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.